Tribunal: TJSP
Processo: 1002390-12.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Passageiro menor de idade impedido de embarcar por ausência de documentos comprobatórios do grau de parentesco com aqueles que o acompanhavam. Semelhança entre os sobrenomes que não é suficiente para tal fim. Preposto da empresa de transporte que agiu no exercício regular do direito. Inteligência dos artigos 5o e 10, ambos da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Passageiro menor de idade impedido de embarcar por ausência de documentos comprobatórios do grau de parentesco com aqueles que o acompanhavam. Semelhança entre os sobrenomes que não é suficiente para tal fim. Preposto da empresa de transporte que agiu no exercício regular do direito. Inteligência dos artigos 5o e 10, ambos da Resolução no 4.308/2014 da ANTT, do artigo 83, § 1o, do ECA e do Comunicado Externo no 05/2019, da ARTESP. Ausente ilegalidade ou falha na prestação dos serviços. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.